Tribunal: TJDFT
Processo: 0006040-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS PRONUNCIADOS POR DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MAIS FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU PELA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réus pronunciados por infringirem o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II (duas vezes), mais o artigo 155, do Código Penal, depois que o primeiro esfaqueou dois homens na rua, ao cabo de discussão besta pela negaça de um gole de cachaça, somente não consumando resultados letais por motivos alheios à vontade. Depois dos atos consumados, uma das vítimas subtraiu uma mochila do automóvel do agressor antes que fugisse.

2 Não cabe absolvição sumária sem a prova cabal e cristalina da legítima defesa alegada ou da ausência de animus necandi. A pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência exclusiva do Tribunal do Júri, cabendo ao Juiz se ater apenas à admissibilidade ou não da denúncia. Reconhecendo a existência material do crime doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria, tem lugar a pronúncia, exercendo o juízo natural da causa a vis atractiva em relação aos crimes conexos.
3 Recursos não providos.